Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-37.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005566-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Profissionalizante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PARALISAÇÃO DAS AULAS - AULAS OFERTADAS EM ESCOLA DIVERSA - DISPONIBILIZADO O TRANSPORTE ESCOLAR – GARANTIA DO ACESSO À EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não restou demonstrado, o
periculum in mora
, posto que os estudantes das escolas rurais “paralisadas” continuam com acesso à sala de aula em escola mais próxima, contando com o auxílio de transporte escolar, até que se resolva a falta de professores para lecionarem nas referidas escolas municipais rurais.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA

ESTADUAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pela Agravante contra aquele município, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Agravado o restabelecimento do funcionamento das escolas municipais rurais Tamboril II, Juze Fitipáldi e Rancho Amigo, sob pena de multa diária, ao argumento de não estar caracterizado o
periculum in mora
.

Sustenta a Agravante que o encerramento das atividades das escolas rurais violou o direito fundamental de acesso à educação gratuita, de qualidade e próxima à residência das crianças daquele município, garantido na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em especial, a regra prevista no parágrafo único do artigo 28 desse último diploma legal, que dispõe ser necessária a “análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar” para o fechamento de escolas do campo, bem como afrontou o princípio da proibição do retrocesso social.

Alega ainda a Agravante, que o
periculum in mora
está evidenciado na grande evasão escolar das crianças, que passaram a acordar às 4h da manhã para se deslocarem à escola mais próxima. (Id. 724124).

Com esses argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo (ID 724124).

O pleito liminar foi indeferido (ID 747861).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 854855).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo provimento do Agravo. (ID. 979686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA

ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pela Agravante contra aquele município, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Agravado o restabelecimento do funcionamento das escolas municipais rurais Tamboril II, Juze Fitipáldi e Rancho Amigo, sob pena de multa diária, ao argumento de não estar caracterizado o
periculum in mora
.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a
demonstração da probabilidade do direito
(
tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e,
junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
(art.300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1
. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)”

Feito esse introito, entende-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque a Agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Em que pesem as alegações da Agravante, entende-se que na hipótese não se evidencia o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, haja vista que todas as crianças e adolescentes da região rural do Município de Nova Xavantina, tiveram acesso à educação, a partir do momento em que a gestão municipal providenciou o traslado dos estudantes, como medida preventiva e provisória, para escola mais próxima àquelas que estudavam, disponibilizando-as transporte, até que se resolva a questão da falta de professores para lecionarem nas unidades escolares mais próximas à sua residência.

No caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs a Ação Civil Pública, objetivando a proteção dos direitos individuais indisponíveis de todas as crianças e adolescentes que tiveram acesso à educação prejudicado devido à paralização de algumas unidades escolares localizadas na zona rural do Município de Nova Xavantina.

Analisando os autos, constata-se que o fundamento da demanda é relevante, pois “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205 da CF).

Entretanto, não basta tão somente garantir o acesso à educação, mas também provê-la com o mínimo de padrão de qualidade (art. 206, inc. VII da Constituição), seja no que tange ao conteúdo, seja no que se refere às instalações e ao transporte, que na hipótese, diante da justificativa apresentada pela Municipalidade e, também, pela documentação acostada aos autos não é possível o cumprimento, tendo em vista a falta de professores para lecionarem nas referidas escolas municipais rurais.

Verifica-se dos autos que os alunos das escolas encerradas continuaram a ter acesso à outra escola da região e passaram a percorrer um trajeto um pouco mais extenso, no entanto, não houve a alteração do horário de saída, conforme se verifica do Ofício nº 075/SEMEC/20174, expedido pela Secretária Municipal de Educação (Id. 724705), situação que não fere o acesso à educação, ao lazer, à dignidade, e a convivência familiar.

Ademais, não se mostra cabível a concessão de providência de urgência de índole antecipatória que esgote de modo irreversível, no todo ou em parte, o objeto da ação, como justamente ocorre no caso.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (
periculum in mora),
não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BAIXA DE VEÍCULO – EXTRAVIO NO PÁTIO DO DETRAN – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTI. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.
(N.U 1002282-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)”

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020